Tribunal: TJMT
Processo: 1013134-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013134-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CLEBER DE QUEIROZ MARTINS - CPF: 064.271.368-52 (AGRAVANTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013134-31.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Cleber de Queiroz Martins.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013134-31.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Cleber de Queiroz Martins.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Cleber de Queiroz Martins, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara da Civil Comarca de Cuiabá, que nos autos da a
ção de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral
,
indeferiu a tutela provisória de urgência requestada que pleiteava a restituição imediata da quantia subtraída indevidamente da conta bancária do autor e a suspensão das cobranças de juros, multas e encargos do cartão de crédito do agravante, mantido junto à instituição financeira, relacionadas à prática de fraudes por culpa do banco.

Inconformado, narra o agravante, em apertada síntese, que sofreu fraude praticada por terceiros no dia 29.10.2021, que lhe resultou no prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 139.980,32, em razão de saques e transações indevidas e fraudulentas feitas por empréstimo irregular e uso ilegal e clandestino de seu cartão de crédito, tudo em decorrência de falha na prestação do serviços do banco agravado.

Assevera que juntou aos autos principais um grande arsenal de provas, demonstrando que foi vítima de fraude praticada por terceiros e que evidenciou a falha na prestação de serviços do agravado.
Aduz que em razão dos acontecimentos, pugnou pela antecipação de tutela requerendo a restituição do valor total da fraude, bem como a suspensão das cobranças dos juros, multa e encargos do cartão de crédito, relacionada a prática de fraude. Alega que houve equívoco na decisão agravada, uma vez que não houve demora e muito menos inércia em buscar a solução do problema, tendo em vista que tentou resolver administrativamente a questão. Ao final, pugna pela reforma do
decisium
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 134366666).

As informações foram prestadas (id. 135047464), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 137151184).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013134-31.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Cleber de Queiroz Martins.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Cleber de Queiroz Martins ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral com pedido de tutela de urgência em face do Banco do Brasil S.A., aduzindo que no dia 29.10.2021 teria recebido uma ligação telefônica de uma pessoa se identificando como funcionário do banco, questionando o autor sobre pendência de liberação de pontos Livelo. Alega que após a conversa, recebeu mensagem de aplicativo
Whatsapp
de uma gerente de conta, se apresentando com o nome de Tatiana Cabral, e que se identificou inclusive como gerente da mesma agência da qual o autor possui conta.

Alega que não havia dúvida alguma de estar conversando com funcionários do banco agravado, inclusive porque existia uma sequência lógica na conversa. Segue afirmando que foi até uma agência bancária, sendo orientado pela suposta gerente, momento em que passou a realizar o procedimento no caixa eletrônico, na opção “segurança/senhas”, efetuando a atualização do dispositivo. Assevera que efetuou todo o procedimento conforme a orientação recebida da sua gerente e que todo o procedimento teria sido realizado dentro da agência bancária, através de um caixa eletrônico.

Prossegue alegando que no dia seguinte tentou acessar sua conta bancária através de um computador, momento em que percebeu que sua senha estava bloqueada por tentativa de fraude. Após comparecer à uma agência bancária, verificou que sua conta havia sido invadida de forma fraudulenta, havendo transferências nos valores de R$4.900,00, R$19.989,80 e R$ 5.000,00, de forma que não realizou tais procedimentos muito menos os autorizou. Além disso, houve ainda a contratação de um “BB crédito automático”, no valor de R$ 74.652,56, bem como pedido de resgate de R$ 16.111,00 em Renda Fixa.

Alega que houve falha na prestação de serviço do Banco do Brasil, uma vez que todo o infortúnio sofrido somente ocorreu em razão da fragilidade do sistema do banco, que permitiu que a fraude se efetivasse, havendo violação aos dados sigilosos do autor.

Ao final, pleiteou a antecipação de tutela visando a restituição imediata da quantia subtraída indevidamente da conta bancária e a suspensão das cobranças de juros, multas e encargos do cartão de crédito do agravante, mantido junto à instituição financeira, relacionadas à prática de fraudes por culpa do banco, em especial as que já foram identificadas relativas ao pagamento de ICMS no valor de R$ 14.776,73.

A douta magistrada
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a instrução probatória (id. 134035664)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante sustentando que houve falha na prestação de serviços bancários e pugnando pela antecipação da tutela recursal, requerendo a restituição do valor total da fraude, bem como a suspensão das cobranças dos juros, multa e encargos do cartão de crédito, relacionada a prática de fraude.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, em que pese as alegações substanciosas do agravante, não está demonstrada, em uma análise perfunctória, que houve falha na prestação de serviços pela instituição bancária, tendo em vista que, conforme afirmado pelo próprio agravante, seguiu orientações repassadas por mensagem de aplicativo
Whatsapp
de terceira pessoa que, supostamente, seria a gerente de sua conta bancária. Deste modo, é de clareza solar que a matéria depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de um dos requisitos necessários para a concessão da tutela, qual seja a probabilidade do direito, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Verifica-se não ser possível o atendimento do pedido nesta fase de cognição sumária, vez que, a princípio, não restou demonstrado a probabilidade do direito do autor, considerando que aduz que seguiu todas as orientações repassadas pelo whatsapp, inclusive, observa-se que no boletim de ocorrência (id. 77041020), que o autor afirma que realizou até pagamento com código de barras com informação manual, a pedido da suposta gerente de sua conta, portanto, não há qualquer prova acerca dos fatos narrados na inicial que demonstre, por ora, a falha na prestação do serviço da parte requerida, ou seja, é necessária a dilação probatória. Ademais, verifica-se que os fatos ocorreram em 10.2021, e a ação somente foi proposta em 02.2022
.

Do mesmo modo, também não restou demonstrado que o réu não poderá restituir o valor supostamente descontado e corrigido, em eventual sentença de procedência.
” (Id. 134035664– destaquei)

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022